Tribunal: TJBA
Processo: 8004528-39.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004528-39.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FABIO AMERICO DE JESUS

Advogado(s)
:
MATHEUS POLVORA COSTA, TIAGO VINICIUS ANDRADE LEAL, ELISABETH REIS SOUZA SANTOS

APELADO: COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE ILHEUS RESPONSABILIDADE LTDA e outros

Advogado(s)
:
RAMIRO BERBERT DE CASTRO, PLINIO BRANDAO TORRES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CIRURGIÃO-DENTISTA E PLANO ODONTOLÓGICO. INEXISTÊNCIA DE CULPA DO PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL LIBERAL. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA COOPERATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório formulado em ação de reparação por danos morais e materiais ajuizada em face do cirurgião-dentista Roberto de Oliveira Barreto e da Cooperativa Odontológica de Ilhéus Responsabilidade Ltda., reconhecendo a inexistência de falha na prestação do serviço odontológico. O autor alegou conduta culposa do profissional, com procedimentos mal executados que teriam acarretado perda óssea e danos permanentes à estrutura bucal, bem como a omissão da cooperativa em fiscalizar adequadamente seus cooperados, pleiteando condenação solidária ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço odontológico prestado pelo cirurgião-dentista; (ii) estabelecer se existe nexo de causalidade entre os procedimentos realizados e os alegados danos físicos, emocionais e patrimoniais; (iii) determinar se a cooperativa odontológica pode ser responsabilizada solidariamente; e (iv) analisar a existência de danos morais e materiais passíveis de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do profissional liberal, nos termos do art. 14, § 4º, do CDC, é subjetiva, exigindo-se prova de culpa, nexo causal e dano. A jurisprudência do STJ é pacífica nesse sentido, reconhecendo a necessidade de comprovação de imperícia, imprudência ou negligência, bem como o nexo entre a conduta e o dano alegado (REsp 1184932/PR, STJ, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe 16/02/2012).

4. O laudo pericial elaborado nos autos concluiu de forma técnica e fundamentada pela inexistência de falha na execução dos procedimentos odontológicos, afastando a responsabilidade do cirurgião-dentista e a existência de nexo causal entre sua conduta e os danos alegados, o que torna incabível a responsabilização civil.

5. A simples insatisfação com o resultado do tratamento não configura ato ilícito. Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, para a caracterização do erro odontológico é indispensável a prova da culpa do profissional, não sendo o insucesso do tratamento, por si só, suficiente para gerar o dever de indenizar.

6. A Cooperativa Odontológica de Ilhéus não exerce controle técnico sobre a atuação dos cooperados, inexistindo prova de
culpa in eligendo
ou
in vigilando
. Sua responsabilização solidária depende da demonstração de falha própria ou omissão relevante, o que não se verificou nos autos.

7. A pretensão de indenização por danos materiais igualmente não se sustenta diante da ausência de prova efetiva do prejuízo, tampouco do vínculo direto com a atuação do profissional. Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor demonstrar o dano e sua extensão, o que não ocorreu no caso.

8. A configuração de dano moral exige demonstração de abalo psicológico significativo, capaz de afetar direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade civil de cirurgião-dentista exige prova de conduta culposa, dano e nexo causal, nos termos do art. 14, § 4º, do CDC.

2. A existência de resultado insatisfatório no tratamento odontológico, por si só, não configura ato ilícito nem enseja reparação.

3. O dano moral indenizável exige lesão significativa a direitos da personalidade, não se caracterizando por mero aborrecimento decorrente de frustração contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; Código Civil, arts. 186 e 927; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14, § 4º; CPC/2015, arts. 373, I; 489, § 1º; 85, §§ 2º e 11; 98, § 3º; 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1184932/PR, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 13.12.2011, DJe 16.02.2012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8004528-39.2022.8.05.0103
, em que figuram, como apelante,
FÁBIO AMÉRICO DE JESUS
, e, como apelados,
ROBERTO DE OLIVEIRA BARRETO
e
COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE ILHÉUS RESPONSABILIDADE LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)